Tribunal: TJMT
Processo: 1019357-34.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019357-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO BATISTA FARIAS - CPF: 922.667.031-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – LEGALIDADE - PORTARIA CONJUNTA Nº 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021 – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Portaria Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de Abril de 2021 fica autorizado
durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça.

Nos termos do artigo 1º,
§3º da Portaria Conjunta
“
O ato realizado na forma da Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019357-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ADRIANO BATISTA FARIAS

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A de decisão que, na execução de título extrajudicial nº 1004694-40, em trâmite na 2ª Vara Cível de Sinop, indeferiu o pedido de renovação do ato citatório do executado.

Diz que o executado foi citado por meio eletrônico ‘whatsapp’. Contudo, com o objetivo evitar futura alegação de nulidade da citação, ao argumento de que a “citação por meio eletrônico” carece de regulamentação em sentido estrito para que tenha validade, requer o agravante/exequente a expedição de novo mandado, a ser cumprido pelo oficial de justiça, nos moldes do art. 246, I a IV, do CPC.

Pede o provimento do recurso.

Sem contraminuta (Id 113446483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A de decisão que, na execução de título extrajudicial nº 1004694-40, em trâmite na 2ª Vara Cível de Sinop,
indeferiu o pedido de renovação do ato citatório do executado.

De início, importante consignar que o ato citatório e intimatório, respectivamente, no 1º e 2º grau de jurisdição ocorreu por meio eletrônico, nos termos da Portaria Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de Abril de 2021.

Aludida Portaria
autoriza,
durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça.

No caso, observa-se que o Oficial de Justiça estabeleceu contato com o requerido (
pessoa a quem o ato é dirigido), ocasião em que esclareceu o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir, com o encaminhamento via WhatsApp de todos os documentos, bem assim pelo e-mail - endereço eletrônico do agravado - “adrianofarias.fazenda@gmail.com”, nos exatos termos do artigo 2º, 3º e 5º da Portaria. É o que se extrai dos documentos colacionados no 1º grau nos Id’s 58532707, 58532699, 58532697 e certidão positiva, Id 58532694) e no 2º grau, nos Id’s 109578977 a 109578979, p. 16) que demonstra ciência inequívoca por parte do demandado.

Nos termos do artigo 1º,
§3º da Portaria Conjunta
“
O ato realizado na forma da Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça”.

Diante desse cenário, não há necessidade de se repetir o ato citatório. Além disso, como consignou a decisão impugnada “a
declaração de nulidade deve ser precedida da demonstração de efetivo prejuízo, o que compete a parte interessada”,
in verbis
:

“
Número do Processo: 1004694-40.2018.8.11.0015

Vistos etc.

1. Considerando que a citação foi realizada dentro das formalidades previstas na Portaria Conjunta N. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021,
mostra-se desnecessária a renovação do ato.

1.1.
Outrossim, a declaração de nulidade deve ser precedida da demonstração de efetivo prejuízo, o que compete a parte interessada.

2. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição Id. 62216003 e, por conseguinte, declaro válida a citação do executado Adriano Batista de Farias.

3. Certifique a Sra. Gestora se o executado efetuou o pagamento do débito no prazo concedido.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento (art. 921, III, CPC).

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.”

De saída, d
e relevo notar que fora determinada a intimação do banco exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora,
o que afasta a alegação de prejuízo ao credor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022